Tribunal: TJES
Processo: 5000759-57.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas; Depoimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-57.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MT MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA (ID 15850280), contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, tendo em vista que o processo de origem segue o rito do procedimento comum cível.

Alegou a agravante, em síntese, que o recurso de agravo deve ser remetido ao tribunal competente, uma vez que preencheria todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 16580898).

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO DE ORIGEM QUE NÃO SEGUE O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5000759-57.2025.8.08.9101

Agravante: MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA

Agravada: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Em detida análise às razões da agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Digo isso porque cumpre à própria parte manejar o recurso no ambiente processual cabível, tendo em vista a impossibilidade da remessa dos autos ao tribunal competente.

Ademais, o recorrente relatou que a situação decorreu de equívoco, não tendo adotado as cautelas necessárias no momento do cadastro do recurso:

“
O equívoco de direcionamento ocorreu exclusivamente no âmbito de classificação
dentro do PJE que mesmo após selecionado não mantém os dados inseridos até o respectivo protocolo, levando o operador do direito em uma classificação rápida ao erro ao apagar as informações anteriormente selecionadas.” grifei

Logo,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, trago julgados oriundos dos Tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
PROTOCOLO REALIZADO EM SISTEMA ELETRÔNICO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade . O agravante alega erro técnico ao protocolar o agravo de instrumento em sistema eletrônico diverso, defendendo que a data correta do protocolo, considerada tempestiva, deveria ser 28/03/2024, conforme princípio da instrumentalidade das formas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o erro de protocolo em sistema eletrônico diverso configura mera irregularidade sanável, capaz de validar a tempestividade do recurso; e (ii) verificar se o princípio da instrumentalidade das formas é aplicável ao caso concreto. III . RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recurso em sistema eletrônico diverso do competente constitui erro grosseiro, que não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando há erro grosseiro, especialmente em casos onde o protocolo é realizado perante órgão incompetente. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a apresentação de recurso perante tribunal incompetente, ainda que dentro do prazo legal, não afasta sua intempestividade.
O erro de protocolo no sistema PJE do Juizado Especial, em vez de no Tribunal de Justiça, não pode ser considerado mero erro de forma escusável
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O protocolo de recurso em sistema eletrônico diverso do competente configura erro grosseiro, incapaz de afastar a intempestividade do recurso . 2. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica em caso de erro grosseiro no endereçamento de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .003 e 1.021; Re gimento Interno do Tribunal, art. 392. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.526.991/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 12 .06.2020; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.23 .305544-1/002, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. 21 .02.2024. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 20020465120248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA
RECURSAL. DECISÃO PROFERIDA EM RITO COMUM. INCOMPETÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita em Vara Cível, sob o rito comum . A parte agravante interpôs o recurso perante o Colégio Recursal, buscando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar a competência do Colégio Recursal para conhecer e julgar agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em processos que tramitam sob o rito comum, fora do âmbito dos Juizados Especiais. III . RAZÕES DE DECIDIR O Colégio Recursal tem competência restrita aos processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais, conforme previsto na Lei nº 9.099/95.
A decisão recorrida foi proferida em ação que tramita sob o rito comum, cabendo às Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo a competência para processar e julgar o recurso. O recurso foi distribuído equivocadamente ao Colégio Recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, não sendo cabível a redistribuição,
pois compete à parte interessada o correto endereçamento do recurso
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O Colégio Recursal é incompetente para processar e julgar agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em processos que tramitam sob o rito comum, cabendo às Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça a competência recursal nesses casos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9 .099/95, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento n. 0104549-04 .2024.8.26.9061, Rel . Des. Jefferson Barbin Torelli, j. 12/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 0104443-76.2023 .8.26.9061, Rel. Sergio da Costa Leite, j . 13/12/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 0101578-80.2023.8.26 .9061, Rel. Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, j. 11/10/2023.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01045851220258269061 Capão Bonito, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 16/04/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/04/2025)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica a recorrente obrigada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)